Tribunal: TJBA
Processo: 0000034-24.2015.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000034-24.2015.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO MORAIS LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

APELADO: MARINALVA TRINDADE LEITE

Advogado(s)
:
HELCONIO BRITO MORAES

mk3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SOBREPARTILHA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PROVIDO
.
1.
É cabível a sobrepartilha de bens nos termos do art. 669 do CPC quando há indícios de bens não partilhados à época da homologação da partilha. 2. Ausente a comprovação da existência de bens a serem partilhados, é correta a improcedência do pedido, sem que se configure litigância de má-fé. 3. Nos termos do Tema 1.076/STJ, a fixação dos honorários por equidade somente se admite quando o proveito econômico for irrisório, inestimável ou inexistente. 4. Diante da ausência de proveito econômico concreto pela parte vencedora, é legítima a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento dos honorários por equidade. 5. Declarada a hipossuficiência e ausente impugnação idônea, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000034-24.2015.8.05.0134
, em que figuram como apelante FRANCISCO MORAIS LEITE e outros (2) e como apelada MARINALVA TRINDADE LEITE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .